Tribunal: TJMT
Processo: 1025897-89.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025897-89.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAIR INACIO CARDOSO - CPF: 898.264.421-00 (APELADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Como cediço, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte adversa, com o intuito de manter a sentença proferida. Noutras palavras, as contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para pedido de reforma de uma decisão ou sentença, uma vez que se trata de meio totalmente inadequado e desprovido de qualquer amparo legal.

2.
Embora a cobrança da fatura questionada, como consignado na sentença recorrida, seja lícita e exigível, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, evidentemente, não está alicerçada na demonstração do cumprimento integral do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, como mencionado em suas razões recursais, mas, sim, diz respeito a suspensão do fornecimento da energia elétrica para residência do requerente, ora apelado, por dívida pretérita, fato que, conforme pacífica orientação jurisprudencial, caracteriza o dano moral.

3.
Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais de n.º 1025897-89.2021.8.11.0003, ajuizada por
JAIR INÁCIO CARDOSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar lícita e exigível o valor referente a relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente, a partir desta decisão, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

iii) em razão da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 85, §8º, e 86, do Código de Processo Civil, verbas que deverão ser rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões recursais (id. 168267178 – págs. 1 a 11), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

Ainda, aponta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo requerente, ora apelado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida a ser imposta.

Subsidiariamente, defende que a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 168267182 – págs. 1 a 9), o requerente, ora apelado, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o julgamento antecipado da lide sem que fosse deferido seu pedido de produção de prova pericial, cerceou seu direito à ampla defesa.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o requerente, ora apelado, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o julgamento antecipado da lide sem que fosse deferido seu pedido de produção de prova pericial, cerceou seu direito à ampla defesa.

De pronto, a preliminar arguida, não deve ser conhecida.

Isso porque, como cediço, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte adversa, com o intuito de manter a sentença proferida.

Noutras palavras, as contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para pedido de reforma de uma decisão ou sentença, uma vez que se trata de meio totalmente inadequado e desprovido de qualquer amparo legal.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.

1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial.

2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum.

Precedentes.

3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no Resp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, Dje de 10/8/2016.)”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de cerceamento do direito à ampla defesa arguida pelo requerente, ora apelado.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais de n.º 1025897-89.2021.8.11.0003, ajuizada por JAIR INÁCIO CARDOSO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

Ainda, aponta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo requerente, ora apelado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida a ser imposta.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora a cobrança da fatura questionada, como consignado na sentença recorrida, seja lícita e exigível, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, evidentemente, não está alicerçada na demonstração do cumprimento integral do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, como mencionado em suas razões recursais, mas, sim, diz respeito a suspensão do fornecimento da energia elétrica para residência do requerente, ora apelado, por dívida pretérita, fato que, conforme pacífica orientação jurisprudencial, caracteriza o dano moral.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AGRG NO ARESP 276.453/ES, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 8.9.2014 E AGRG NO ARESP 412.849/RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 10.12.2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC pois a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora Recorrente. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o alegado vício.

2. Discute-se a possibilidade de condenação em danos morais, decorrente do corte de energia elétrica no caso de inadimplemento de faturas.
A jurisprudência desta Corte, entende que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia não viabiliza por si só a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos e essa foi a razão do julgamento do Tribunal Local.

3. Quanto à configuração dos danos morais, a Corte de origem bem destacou que o fornecimento é devido até que cesse a discussão judicial, em razão de ser um serviço essencial, configurando dano moral quando da suspensão (fls. 590).

4. Assim, pelo contexto do Acórdão recorrido, verifica-se a ilegalidade do corte de energia elétrica da parte Autora, pois mesmo que estivesse inadimplente, a concessionária não cumpriu com as determinações previstas na Resolução ANEEL 456/2000 e 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

6. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.390.384/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 4/4/2016.)” (grifo nosso).

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao suspender o fornecimento da energia elétrica por dívida pretérita, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse passo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da requerida, ora apelante, e a situação que vivenciou o requerente, ora apelado, bem como que o valor fixado na sentença recorrida está abaixo do que tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, entendo que o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra desproporcional ou desarrazoado ao caso, devendo ser mantido.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023